Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada pelo Distrito Federal (executado/apelado) em suas contrarrazões de apelação (ID 41097324). Publique-se. Intimem-se.